Tribunal: TJDFT
Processo: 0720004-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO POR E-MAIL. ENVIO DA MENSAGEM PARA A CAIXA DE LIXO ELETRÔNICO(SPAM). ELIMINAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Caso em que a nomeação de candidato publicada regularmente no Diário Oficial não sendo possível a comunicação da nomeação por telegrama, pois os Correios não estavam enviando telegrama diante da situação de calamidade pública devida ao Coronavírus. Dadas as configurações do e-mail do impetrante, a mensagem foi enviada diretamente para a caixa de lixo eletrônico, denominado de spam.
2. Como sabido, é o próprio usuário do e-mail que configura o sistema de filtragem das regras antispam. Caso utilize uma classificação errada de mensagens, corre o risco de ter mensagens legítimas classificadas como spam e que podem ser apagadas, movidas para quarentena ou redirecionadas para outras pastas de e-mail.
3. Essa responsabilidade não pode ser imputada à banca do concurso devendo ser respeitadas as normas previstas no Edital no 06, de 06/03/2018, pois, ao se inscrever no concurso, o impetrante deveria ter ciência das instruções (item 4.4.1); que a nomeação seria publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico oficial da SES-DF, sendo de inteira responsabilidade do impetrante o acompanhamento de todas as publicações, avisos e comunicados que seriam publicados (item 15.4); que outro tipo de comunicação teria caráter meramente supletivo e o não recebimento da correspondência não invalida suas etapas (item 15.9.1); e que a banca não pode ser responsabilizada por problemas de e-mail do candidato (item 17.11). Precedentes.
4. Segurança denegada.